Tribunal: TJES
Processo: 5006628-25.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-25.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA LIMA DA SILVA e outros (3)
APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MOTORISTA E APLICATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais ajuizada por RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA e DANIEL LIMA DA SILVA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento de RUTH DE FARIAS LIMA DA SILVA, atropelada por motorista supostamente vinculado à plataforma Uber. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a empresa ao pagamento de R$60.000,00 a cada autor. A Uber recorreu alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Os autores apelaram pleiteando majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. possui legitimidade passiva ad causam para responder pela indenização decorrente do acidente de trânsito; (ii) verificar se há responsabilidade civil da empresa pelos danos morais decorrentes do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, de modo que, em exame abstrato das alegações iniciais, admite-se a presença da Uber no polo passivo, porquanto os autores imputaram à empresa responsabilidade pela falha na prestação do serviço de transporte.

A sentença recorrida reconheceu a relação de consumo, aplicando as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à figura do consumidor por equiparação (art. 17).

No entanto, inexiste nos autos prova mínima do vínculo entre o motorista causador do acidente e a plataforma Uber à época dos fatos, tampouco evidência de que o condutor estivesse realizando corrida via aplicativo no momento do atropelamento.

A existência de adesivo da empresa no veículo não é suficiente para estabelecer relação de causa e efeito entre o acidente e o serviço prestado pela Uber, tampouco para comprovar a falha na prestação de serviço.

Diante da ausência de prova do envolvimento da empresa com o evento danoso, inexiste fundamento jurídico para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. provido. Recurso de Renata Lima da Silva, José Romildo da Silva e Daniel Lima da Silva prejudicado.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva ad causam é aferida com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações iniciais da parte autora.

A responsabilidade da plataforma não se configura quando ausente prova de vínculo do motorista com o serviço no momento do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 2º, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.440, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2019, DJe 21.11.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Uber do Brasil Tecnologia Ltda e julgar prejudicado o recurso de Renata Lima da Silva, Jose Romildo da Silva e Daniel Lima da Silva, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006628-25.2023.8.08.0030

RECORRENTES
: RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA

RELATOR: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA
e
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de reparação por danos morais decorrente de acidente de trânsito
, ajuizada por
RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA e DANIEL LIMA DA SILVA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor.

Diante da prejudicialidade da arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
renovada no apelo, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

A recorrente Uber do Brasil Tecnologia Ltda. requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o acidente foi causado por motorista que não possuía vínculo com sua plataforma na data dos fatos, inexistindo, portanto, relação jurídica ou fática que justifique sua presença no polo passivo da demanda. No entanto, sem razão.

Conforme prescreve o art. 17, do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos. Nesse mesmo sentido tem preconizado o Col. STJ, afirmando que
“[...] as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor [...]”
(STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora se substancia na existência de falha na prestação do serviço de transporte oferecido pela Uber, uma vez que o acidente de trânsito discutido nos autos teria sido provocado por um motorista parceiro.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade passiva
ad causam
da referida empresa, visto que se relaciona com a pretensão deduzida em juízo.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à responsabilidade pela reparação moral, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Diante disso,
conheço dos recursos
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões (id. 14544784), os recorrentes
RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA e DANIEL LIMA DA SILVA
alegam que o valor arbitrado a título de danos morais é manifestamente insuficiente diante da gravidade dos fatos, a perda irreparável da genitora e esposa em circunstâncias trágicas, o sofrimento profundo e contínuo suportado pelos autores e o porte econômico da empresa ré. Defendem que a indenização deve alcançar o patamar de 300 salários-mínimos para cada um, como forma de compensação e medida pedagógica.

Já em suas razões recursais (id. 14544785), a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. sustenta que atua como mera intermediadora tecnológica entre usuários e motoristas autônomos e que não é fornecedora do serviço de transporte. Afirma, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a inexistência de responsabilidade objetiva e a ausência de ato ilícito praticado pela empresa. Por fim, requer a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 14544790 e 14544791).

Cumpre esclarecer que, na origem, os autores, ora apelantes/apelados, ajuizaram a ação alegando que a sra. Ruth de Farias Lima da Silva, mãe e esposa dos requerentes, fora atropelada por veículo conduzido por motorista vinculado à plataforma Uber, provocando o seu falecimento.

Sustentam a responsabilidade da requerida, ora apelada/apelante, tendo a vista a falha na prestação do serviço de transporte oferecido pela empresa, bem como o descumprimento do dever de vigilância quanto à conduta de seus motoristas parceiros.

Assim pretendem ver reconhecido o direito à indenização por danos morais no montante de 300 salários mínimos para cada autor.

Na r. sentença atacada, o d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de relação de consumo no presente caso, sob o fundamento de que a atuação da empresa vai além da intermediação tecnológica, já que a plataforma também estabelece regras e normas que vinculam os motoristas e o valor das corridas realizadas, bem como obtém lucro com a colocação do serviço no mercado de consumo, inserindo-se na cadeia de fornecimento.

Além disso, enquadrou os autores na condição de consumidores por equiparação (
bystanders
), conforme o art. 17 do CDC, uma vez que não contrataram diretamente o serviço oferecido na plataforma, mas foram supostamente vitimados por acidente provocado por motorista credenciado à plataforma.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, aplicou o instituto da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, da legislação consumerista).

Contudo, apesar do ônus de provar imposto à apelante Uber do Brasil Tecnologia Ltda., verifico que não há nos autos lastro probatório mínimo do direito material alegado pelos autores.

No caso, restou incontroverso o fato de que
de cujus
veio a óbito em razão do atropelamento provocado pelo condutor João Augusto Lebarch, como se vê da certidão de óbito de id. 14544700, p. 4 e no laudo cadavérico colacionados de id. 14544700, p. 6.

Além disso, há fotografias do local do acidente (id. 14544701) e Boletim de Ocorrência (id. 14544699) identificando o local, data e horário do acidente.

Ocorre que não há qualquer indício de relação da empresa requerida ao fato discutido na demanda, posto que não ficou comprovado que o motorista estava realizando transporte de passageiro pela Uber no momento em que provocou o acidente.

Inclusive, nem mesmo o Boletim de Ocorrência colacionado apresenta evidência de que o motorista estaria transportando passageiro ou de que estaria realizando corrida por meio do aplicativo da Uber.

Lado outro, apesar de não apresentar prova contundente de que não mantinha relação com o condutor à época do acidente, a Uber apresentou indício, em forma de captura de tela dos sistemas internos, de que o sr. João Augusto Lebarch somente veio a vincular-se à plataforma no ano de 2024.

Ademais, o fato de o veículo envolvido no acidente conter adesivo que exibe a logomarca da empresa requerida, não implica, automaticamente, na sua ligação com os fatos narrados no feito.

Logo, ante a ausência de provas do envolvimento da empresa apelante com os eventos narrados na inicial, não é possível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo de RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA E DANIEL LIMA DA SILVA.

Via reflexa, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando
RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA E DANIEL LIMA DA SILVA
ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.
Fica suspensa a exigibilidade tendo em vista que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso
de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o apelo de RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA E DANIEL LIMA DA SILVA.

Via reflexa, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA E DANIEL LIMA DA SILVA ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade tendo em vista que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).